Tribunal: TJDFT
Processo: 0036679-83.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, a extinção do processo executivo em função de pronúncia de prescrição intercorrente ensejava a imposição ao executado do dever em arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, haja vista o princípio da causalidade.
2. No entanto, com a edição da Lei no 14.195/2021, em que promovida alteração no § 5o do art. 921 do CPC, a extinção da execução em consequência do reconhecimento da prescrição intercorrente não ensejará condenação das partes ao pagamento dos ônus. Levando-se em conta a data da sentença atacada (art. 14 do CPC), deve ser observado o disposto na Lei no 14.195/2021 e eliminar a condenação ao pagamento das custas processuais (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).
3. Em idêntico sentido, mister excluir o ônus e não, conforme pleiteado pelo recorrente, reverter o pagamento das custas à apelada.
4. Apelação cível conhecida e provida.